Tribunal: TJMT
Processo: 0012233-90.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012233-90.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERIVELTON DIAS FARIAS - CPF: 041.039.521-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), CAMILO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – APLICAÇÃO DAS PENAS BASILARES NOS MÍNIMOS LEGALMENTE PREVISTOS – PLEITO PREJUDICADO – PENAS JÁ FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS – REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – APELO DESPROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas estavam na posse do acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Considerando que as penas basilares já foram fixadas pela magistrada de primeiro grau nos mínimos legalmente previstos, fica prejudicado o pleito defensivo referente à dosimetria da pena.

Embora a pena fixada não ultrapasse os 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da reprimenda imposta, diante da reincidência específica do acusado.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erivelton Dias Farias
contra a sentença prolatada pela juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0012233-90.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena definitiva de 6 anos de reclusão, no regime fechado, além de 600 dias-multa.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando inicialmente a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que as provas coligidas ao feito não demonstram que a droga apreendida na posse do recorrente se destinava ao comércio ilegal, mas sim que era portada para uso próprio.

Subsidiariamente, requereu a fixação das penas basilares nos mínimos legais previstos pelo tipo penal incriminador, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente.

Finalmente, pugnou pela fixação do regime prisional diferente do fechado, bem como prequestionou a matéria suscitada no presente recurso (Id. 75111992).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, requerendo o não acolhimento das teses sustentadas no apelo interposto (Id. 99286461).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 101489981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa constante da denúncia, foi imputado ao recorrente o seguinte delito. Veja-se:

“...No dia 17 de março de 2018, por volta das 09h20min, na rua da Paz, bairro Jardim Leblon, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
CAMILO DA SILVA

e

ERIVELTON DIAS FARIAS
, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo
drogas
, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição da VTR 6499 realizava rondas pelo bairro Jardim Leblon, e ao passarem pela rua da Paz, localidade conhecida como ponto de comercialização de entorpecentes, com grande movimentação de pessoas, segundo informações prestadas por moradores locais, os policiais visualizaram o denunciado Camilo acenando e fazendo gestos para o denunciado Erivelton, assim que avistou a guarnição.

Em ato contínuo, os policiais visualizaram que o denunciado Erivelton tinha algo nas mãos, e quando este percebeu a aproximação da guarnição, jogou algo atrás de um veículo.

Diante do ocorrido, a guarnição, de imediato, tentou fazer a abordagem do denunciado Camilo, o qual investiu contra a guarnição, ocasião em que foi necessário o uso de força física proporcional a reação do mesmo.

Logo após, a guarnição procedeu a abordagem do denunciado Erivelton e de outro suspeito chamado Paulo Henrique que também estava no local. Em continuidade, realizaram a busca pessoal no denunciado Erivelton, sendo que em poder dele localizaram a quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais) em células de pequeno valor. A seguir, ao verificarem o que Erivelton tinha jogado momentos antes de sua abordagem, os policias encontraram 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína. Além disso, na ocasião, foi possível os policiais observarem que as unhas do denunciado Erivelton apresentavam resquícios da mesma substância apreendida.

Mister ressaltar que, durante a situação de flagrância, o suspeito Paulo Henrique afirmou para a guarnição que dos R$98,00 (noventa e oito reais) que estavam em poder do denunciado Erivelton, o valor de R$ 23,00 (vinte e três reais) seria de sua propriedade, pois o mesmo foi até o local comprar entorpecentes.

Realizado o exame pericial na substância apreendida, o laudo de constatação n.° 0576/2018 de à fls. 30/30v, concluiu que a porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, apresentou resultado positivo para COCAÍNA, pesando
4,45g (quatro gramas e quarenta e cinco centigramas)
. Ademais, foi realizada a perícia na balança de precisão apreendida, sendo constatado pelo perito que o objeto apresentou resquícios de Cannabis Sativa L.

Na delegacia, quando ouvido a testemunha Paulo Henrique Amorim Avila, este afirmou para a autoridade policial que era usuário de droga e foi até o local dos fatos para comprar entorpecente. Ademais, afirmou que quando os policiais se aproximaram do local, um rapaz, identificado posteriormente como CAMILO, gritou: “DEZOITO”. Logo, afirmou o depoente que acredita que Camilo tenha gritado para avisar da chegada da guarnição da PM, pois ele seria um tipo de “olheiro”, sempre avisa os demais quando os policiais se aproximam. Sobre o Erivelton, a testemunha afirmou que ele foi preso, bem como viu quando a polícia encontrou uma pedra de pasta base de cocaína jogada para debaixo de um carro, perto de onde Erivelton estava. Além disso, declarou a testemunha que a polícia apreendeu com Erivelton certa quantia em dinheiro. No mais, o depoente informou que chegou a ouvir Erivelton dizer aos policiais que vende drogas (fls. 17/18).

Interrogados em sede policial, os denunciados apresentaram versões diferentes para os fatos. O denunciado Camilo afirmou ser usuário de drogas e que estava no local para comprar drogas com Erivelton, sendo que chegou a passar R$ 10,00 (dez reais) para Erivelton, momento em que a polícia chegou e ele gritou “DEZOITO”, sabendo que significa polícia. Ainda, relatou que viu o denunciado Erivelton jogar a pedra de pasta base no chão e chutar para debaixo da viatura da PM. Ademais, declarou que ouviu Erivelton dizer que estava com uma balança de precisão e que iria vendê-la (fls. 20/21).

Por sua vez, o denunciado Erivelton afirmou ser usuário de drogas e que tinha comprado uma pedra de pasta base de cocaína na boca de fumo “Liga da Justiça”. Ademais, disse que chamou Camilo e Paulo Henrique para dividir a droga, pois um deles tinha cachimbo e o outro tinha isqueiro e cinza. Em continuidade, negou ter vendido drogas a Camilo e disse que costumam fumar drogas juntos. Além disso, informou que foi Camilo que gritou “DEZOITO”, que significa polícia. Ainda, admitiu que jogou a pedra de droga debaixo de um carro que estava estacionado ali perto e que os policiais acabaram encontrando essa droga (fls. 25/26).

Assim, pelo narrado, tem-se que os denunciados Camilo e Erivelton estavam previamente ajustados para realizarem a comercialização ilícita de drogas com o fim de auferirem renda fácil e inescrupulosamente lucro, máxime se levado em conta as circunstâncias do flagrante, em que Camilo avisou a chegada da polícia para Erivelton, isto aliado ao encontro da droga, dinheiro em miúdos e balança de precisão, somado ao relato dos policiais bem como ao depoimento da testemunha Paulo Henrique, verifica-se a existência de materialidade e indícios suficientes da autoria dos denunciados para prática de tráfico de drogas, o que justifica à instauração do procedimento criminal...”
(Id. 99286450, pp. 7-9).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo nos termos da denúncia, impondo-lhe a pena privativa de liberdade total de 6 anos de reclusão, no regime fechado, além de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa postulou inicialmente a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que as provas coligidas ao feito não demonstram que a droga apreendida na posse do recorrente se destinava ao comércio ilegal de entorpecentes, mas sim que era portada para uso próprio.

Subsidiariamente, requereu a fixação das penas basilares nos mínimos legais previstos pelo tipo penal incriminador, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente.

Finalmente, pugnou pela fixação do regime prisional diferente do fechado, bem como prequestionou a matéria suscitada no presente recurso.

Entretanto, não obstante a insurgência defensiva, entendo que diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há dúvida de que o apelante realmente praticou o delito que lhe foi imputado, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustentada a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo narraram com riqueza de detalhes o modo como ocorreu a apreensão da droga, bem como a prisão do agente, permitindo a conclusão de que o entorpecente realmente pertencia ao acusado e era destinado ao tráfico, delito este que era praticado rotineiramente pelo agente, conforme se infere do depoimento da testemunha
Bruno Ladislau Silva
, abaixo reproduzidos:

“...estava em rondas pelo bairro, e a gente foi realizar rondas nessa rua, já é conhecida aquela região pela venda de entorpecente e uso né, inclusive tem muitos usuários ao redor lá, a gente notou uma, um dos conduzidos deu um sinal, geralmente eles dão um sinal, um assovio ou um sinal sonoro né, pro Erivelton, e a gente já, o Camilo fez sinal, como a gente já conhece as ações do Erivelton lá, principalmente ali naquela rua, a gente decidiu abordar, na abordagem a gente verificou próximo a ele o entorpecente, bem como nas suas unhas, o Camilo não é conhecido da minha guarnição, só o Erivelton, de outras guarnições o Camilo é conhecido, geralmente é assovio, sim senhor, deu pra perceber que era sinal, sim, ele tinha algo nas mãos e ele se desfez rapidamente, eu cheguei a visualizar ele desfazendo de algo que tinha na mão, os dois da guarnição, abordou o, na hora que a gente foi fazer a abordagem do, abordagem dele, o segundo indivíduo tentou atrapalhar ai o trabalho da guarnição né, tentando desvencilhar a atenção da guarnição, a gente foi em um, eu fui no outro, e ai a gente abordou o mesmo, tudo tranquilo, porém, verificado ao redor onde o mesmo havia jogado um objeto, o objeto era um pedaço de pasta base de cocaína né, e em suas mãos também havia, tinha resquício nas unhas, sim, tinha um pouco de dinheiro com ele, dinheiro trocado, não me recordo de balança de precisão (...) o que a gente percebe é os usuários ao redor da pessoa né, do Erivelton, mas a gente não chegou de ver aquela ação de passar o dinheiro e pegar a droga, mas percebeu a ação do outro que deu o sinal (...) já abordamos ele várias vezes já, ele é conhecido no meio policial como as duas coisas, como usuário e como traficante, as duas coisas...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 99286462).

No mesmo sentido são as declarações prestadas também em juízo pelo policial
Patrick Mendes Silva
, conforme se extrai do depoimento contido no relatório de mídias, Id. 99286462.

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras as suas alegações, competindo à defesa provar ou ao menos gerar dúvida razoável acerca de possível irregularidade, o que não aconteceu no caso em análise.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O acusado, por sua vez, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, confessou que a droga realmente era sua, entretanto, aduziu que o entorpecente era para consumo próprio e também de dois companheiros que estavam no mesmo local, e que não comercializava o produto ilícito (termo de interrogatório, Id. 99286450, pp. 59-63, e relatório de mídias, Id. 99286462).

Entretanto, diante do contexto apresentado, embora o acusado tenha negado a prática do crime que lhe é imputado, aduzindo que a droga era destinada ao seu próprio uso e ao uso de alguns amigos, a referida versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas durante a instrução processual, devendo ser afastada, já que ele portava o entorpecente em local comumente utilizado para a traficância, além de ser avisado pelo outro acusado sobre a aproximação da polícia, o que denota a reiterada prática do crime no local, inclusive com certa organização.

Ademais, é importante consignar que de acordo com as declarações dos policiais militares, o apelante é conhecido da guarnição e reiteradamente pratica o tráfico de drogas no local.

Finalmente, o recorrente foi delatado pelo corréu Camilo, que ao ser interrogado em sede de inquérito policial, aduziu ser usuário de drogas e que foi até o local para comprar drogas especificamente do apelante Erivelton, que estava com a droga e a jogou ao avistar a viatura (termo de interrogatório, Id. 99286450, pp. 49-53).

É insofismável decotar que a redação atribuída ao art. 28 da lei de drogas (uso de substância entorpecente) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, já que o primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida revela-se deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise dos elementos de informação e das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, existindo elementos suficientes para a convicção de que tal produto era destinado ao fornecimento de terceiros.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente das circunstâncias em que se deu a apreensão, além da presença de pessoas que pretendiam adquirir drogas no local, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao acusado para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, embora a defesa tenha postulado a fixação da pena basilar no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador ou em
quantum
próximo do mínimo, ao argumento de que apenas os antecedentes do apelante seriam desfavoráveis, analisando a sentença condenatório verifico que a magistrada reputou todas as circunstâncias como favoráveis ao agente, motivo pelo qual fixou a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não obstante a insurgência defensiva, a tese referente à dosimetria ficou prejudicada, já que o pleito almejado foi concedido pela própria magistrada de primeiro grau, havendo majoração das penas somente na segunda fase da dosimetria, diante da reincidência do agente, motivo pelo qual mantenho inalteradas as reprimendas.

Em relação ao regime prisional, embora a magistrada tenha fixado pena privativa de liberdade não superior a 8 anos de reclusão, foi reconhecida a reincidência específica do apelante pela prática de outro delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual mantenho o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Diante dos argumentos exaustivamente alinhavados, conheço do apelo aviado e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022